Tribunal: STF
Processo: Rcl 9674
Classe: Rcl
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-06
Data de publicação: 2015-10-06

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PISO SALARIAL. LEI 4950-A/1966. ENGENHEIROS. BASE DE CÁLCULO EM MÚLTIPLOS DE SALÁRIO-MÍNIMO. REAJUSTES POR OUTROS ÍNDICES. DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE 4. NÃO CONFIGURAÇÃO.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.